Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0730691-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CLAUDIA APARECIDA DIAS GUIMARAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0702232-74.2021.8.07.0021, em curso no Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com antecipação de tutela proposta por CLÁUDIA APARECIDA DIAS DA SILVA em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. e NEOENERGIA S.A. Em breve síntese, a autora alega que, no dia 29 de outubro de 2020, realizou um acordo com a Companhia Energética de Brasília, propondo o pagamento de todos os débitos existentes até aquela data, no valor de R$ 1.171,16, o que foi aceito e quitado pela requerente. Informa que, apesar disso, as empresas requeridas estão cobrando um débito referente ao período de irregularidade de novembro de 2017 a outubro de 2020, no valor total de R$ 6.140,00. Afirma que, sem aviso prévio, houve a suspensão do fornecimento de energia, em razão da existência de débitos pendentes. Requer o deferimento da liminar para que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, o pedido de tutela de urgência, requisita, para o seu deferimento, dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, vislumbro a probabilidade do direito, pois o documento de ID 100526349 confirma a realização do acordo para pagamento de dívidas e a documento de ID 100526350 confirma a quitação da quantia estabelecida no acordo. Ademais, destaca-se que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial cuja privação indevida por si só gera dano ao consumidor. Ademais, a autora demonstrou que as parcelas em atraso estariam, em tese, quitadas. Ainda, comprovada eventual má fé da requerente, poderão as rés pugnar reparação dos danos materiais, caso entendam de direito. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar às rés CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. e NEOENERGIA S.A. que restabeleçam o fornecimento de energia elétrica do imóvel que reside a autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Quanto aos demais pedidos, serão oportunamente analisados na sentença de mérito [...] Na via do presente agravo de instrumento, a parte recorrente aponta nulidade da decisão guerreada, em razão de suposta ausência de fundamentação. Alega, em apertada síntese, que o fornecimento de energia da agravada foi suspenso em decorrência de débito atinente à fatura de abril/2021, no valor R$ 6.140,30, não considerado no termo de confissão de dívida assinado pela agravada, e que permitiria a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento a fim de reformar a r. decisão. É o relato do necessário. Decido. Não padece de vício de nulidade por ausência de fundamentação, a decisão que analisa os fatos e os elementos probatórios constantes dos autos, valendo-se deles para demonstrar as razões do convencimento do julgador. Assim, verificado que foi atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato decisório, rejeita-se a preliminar de nulidade ventilada pela recorrente. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. O art. 6o, §3o, II, da Lei n. 8.987/95 permite a interrupção do fornecimento do serviço, após prévio aviso, por inadimplemento do usuário. Não obstante, é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia por débito pretérito, para recuperação de consumo, considerando que a concessionária tem outros meios para a cobrança. Vale dizer, existe a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia por falta de pagamento das faturas mensais, sendo vedada, contudo, a suspensão em razão de dívida pretérita (AgRg no AREsp 842.815/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020). Nas razões recursais, a agravante narra que “Constatadas as irregularidades na unidade usuária, os funcionários da Distribuidora procedem à lavratura do "Termo de Ocorrência e Inspeção" (TOI), bem como elaboraram relatório de avaliação técnica, onde relatam o problema verificado (Art. 129 da Res. 414/10)”. Tal relatório está datado de 26/10/2020 (ID 29301240, página 9). Argui que “após a lavratura do TOI e da elaboração do Relatório de Avaliação Técnica, como forma de recuperar o prejuízo causado à Requerida”, procedeu à cobrança do “valor apurado pela irregularidade, aplicando-se os custos administrativos da operação, conforme determina o art. 131 da Resolução 414/10”, alcançando a quantia de R$ 6.140,30. Ainda que tal valor tenha sido lançado e considerado pela agravante na referência do mês de abril de 2021, trata-se de cobrança de dívida pretérita, alegadamente apurada em relatório datado de 26/10/2020, e que não corresponde à cobrança regular do mês de consumo (Mês Fat. 04/2021), conforme lançamentos indicados no ID 29301240, página 14, com indicação do valor de R$234,82 para o mês de abril de 2021. Nesse contexto, ainda que não tenha sido tal valor considerado na confissão de dívida firmada com a parte adversa (o que deverá ser apurado na ação principal), a cobrança perpetrada pela agravante não se refere ao consumo mensal regular, o que denota a ilegalidade da suspensão por dívida pretérita. Destaca-se que o feito de origem trata da abusividade da cobrança e não versa sobre a hipótese do Tema 699 do STJ (recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor). Por fim, a medida é reversível, porquanto em caso de improcedência da ação declaratória a parte agravada poderá ser cobrada pelo valor principal acrescido de juros e correção monetária. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito